Tribunal: TJMT
Processo: 1013314-47.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013314-47.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Estabelecimentos de Ensino, Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (AGRAVANTE), ANDREA NUNES DE MATOS - CPF: 627.392.041-91 (AGRAVADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (AGRAVANTE), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVAN DEUS RIBAS - CPF: 879.919.851-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação Indenizatória por Danos Morais – INCOMPETêNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – NÃO CONFIGURADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADADE PASSIVA -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito.

É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação.

No caso dos autos, porém, não há esse debate, tanto que a parte autora, na inicial, não menciona qualquer obstáculo que estaria sendo imposto pelo Ministério da Educação por qualquer outro órgão da União.

Recurso de Agravo de Instrumento análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1020487-96.2022.8.11.0041 – Ação Indenizatória por Danos Morais – proposta por ANDREA NUNES DE MATOS – deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a parte Ré emitisse, no prazo de 10 (dez) dias, o Diploma de Graduação, c
onferindo à requerente Andréa Nunes de Matos o título de Bacharela em Psicologia, nos termos constantes do documento de id.

86616390 – Certificado de Conclusão.

Inconformada, em suas razões a Agravante suscita ilegitimidade passiva e consequente impossibilidade de cumprimento da obrigação – para tanto alega que o juízo entendeu pela expedição do diploma de forma solidária entre as empresas requeridas.

No entanto, que a UNIC (Editora Educacional) é parte ilegítima para expedir o diploma, para tanto junta documentos (histórico escolar – FAUC e certificado de conclusão – Faculdade AUM).

Assevera que
verdadeiro responsável, Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda – ME, CNPJ: 03.762.673-0001-77.

Que em consulta ao site do EMEC, identificou que a atual mantenedora da FAUC é de fato a Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda e as informações constam disponíveis no link abaixo:

https://emec.mec.gov.br/emec/consultacadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/MTk0MQ=
= .

Suscita ainda,
preliminar de incompetência
, para tanto, alega que, o pedido está voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Portanto, não estão sendo discutidas questões privadas, tais como as relativas ao adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a lide.

Requer seja recebido o presente agravo como instrumento; seja concedido efeito suspensivo r. decisão até deliberação final dos pontos discutidos neste recurso.

No mérito, o provimento, para que seja declarada a incompetência da Justiça Estadual para julgamento da ação; ou ilegitimidade da Editora Educacional S.A (UNIC EDUCACIONAL LTDA) e a responsabilidade da Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda para cumprimento da obrigação de fazer.

Solicita o cadastramento de seus procuradores (signatários desta peça), pleiteando para que todas as publicações e intimações sejam feitas, impreterivelmente, sob pena de nulidade, em nome do advogado Fernando Moreira Drummond Teixeira, inscrito na OAB/MG 108.112, com escritório na Rua Sergipe, n.º 1167 – 3ª andar – Funcionários – Belo Horizonte, Minas Gerais. f) Requer, por fim, seja a Agravada intimada, através de seus procuradores, para manifestar, caso queira, no prazo legal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Capital, que nos autos n.º 1020487-96.2022.8.11.0041 – Ação Indenizatória por Danos Morais – proposta por ANDREA NUNES DE MATOS – deferiu o pedido de tutela antecipada e determinou que a parte Ré emitisse, no prazo de 10 (dez) dias, o Diploma de Graduação, c
onferindo à requerente Andréa Nunes de Matos o título de Bacharela em Psicologia, nos termos constantes do documento de id.

86616390 – Certificado de Conclusão.

Inicialmente quanto a Preliminar de Incompetência

Sustenta
que o pedido está voltado à expedição de certificado de conclusão de curso. Que não estão sendo discutidas questões privadas, tais como adimplemento de contrato firmado entre as partes, mas sim questão atinente à emissão de diploma/certificado de curso, inerente à atividade-fim da instituição, o que firma a competência da Justiça Federal para conhecer e julgar a lide.

Pois bem.

A Súmula 570-STJ: Compete à Justiça Federal o processo e julgamento de demanda em que se discute a ausência de ou o obstáculo ao credenciamento de instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação como condição de expedição de diploma de ensino a distância aos estudantes.

Mister destacar que não é toda e qualquer discussão sobre a entrega de diploma de ensino superior que enseja a necessidade de participação da União no feito. É necessário, para tanto, que o debate esteja relacionado à
ausência ou irregularidade no credenciamento da instituição particular de ensino superior no Ministério da Educação
.

No caso dos autos, porém, não há esse debate, tanto que a parte autora, na inicial, não menciona qualquer obstáculo que estaria sendo imposto pelo Ministério da Educação por qualquer outro órgão da União.

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL.
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO

SUPERIOR
. EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA. REGISTRO DE DIPLOMAS CREDENCIAMENTO DA
INSTITUIÇÃO
DE
ENSINO

SUPERIOR
PELO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. INTERESSE DA UNIÃO. INTELIGÊNCIA DA
LEI DE DIRETRIZES E BASES
DA EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.

1. O acórdão recorrido abordou, de forma fundamentada, todos os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia, razão pela qual é de se rejeitar a alegação de contrariedade ao art.
535
do
CPC
suscitada pela parte recorrente.

2. No mérito, a controvérsia do presente recurso especial está limitada à discussão, com base na
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, a competência para o julgamento de demandas referentes à existência de obstáculo à obtenção do
diploma
após a conclusão de curso de
ensino
a distância, por causa da ausência/obstáculo de credenciamento da
instituição
de
ensino

superior
pelo Ministério da Educação.

3. Nos termos da jurisprudência já firmada pela 1ª Seção deste Sodalício, em se tratando da competência para processar e julgar demandas que envolvam instituições de ensino superior particular, é possível extrair as seguintes orientações, quais sejam:
(a) caso a demanda verse sobre questões privadas relacionadas ao contrato de prestação de serviços firmado entre a instituição de ensino superior e o aluno, tais como, por exemplo, inadimplemento de mensalidade, cobrança de taxas, desde que não se trate de mandado de segurança, a competência, via de regra, é da Justiça Estadual; e, (b) ao revés, sendo mandado de segurança ou referindo-se ao registro de diploma perante o órgão público competente - ou mesmo credenciamento da entidade perante o Ministério da Educação (MEC) - não há como negar a existência de interesse da União Federal no presente feito, razão pela qual, nos termos do art. 109 da Constituição Federal, a competência para processamento do feito será da Justiça Federal.
Precedentes.

4. Essa conclusão também se aplica aos casos de
ensino
à distância, em que não é possível a
expedição
de
diploma
ao estudante em face da ausência de credenciamento da
instituição
junto ao MEC. Isso porque, nos termos dos arts.
9º
e
80
,
§ 1º
, ambos da
Lei de Diretrizes e Bases
da Educação, o credenciamento pela União é condição indispensável para a oferta de programas de educação à distância por instituições especificamente habilitadas para tanto.

5. Destaca-se, ainda, que a própria União - por intermédio de seu Ministério da Educação (MEC) - editou o Decreto
5.622
, em 19 de dezembro de 2005, o qual regulamentou as condições de credenciamento, dos cursos de educação à distância, cuja fiscalização fica a cargo da recém criada Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação
Superior
do referido órgão ministerial.

6. Com base nestas considerações, em se tratando de demanda em que se discute a ausência/obstáculo de credenciamento da
instituição
de
ensino

superior
pelo Ministério da Educação como condição de
expedição
de
diploma
aos estudantes, é inegável a presença de interesse jurídico da União, razão pela qual deve a competência ser atribuída à Justiça Federal, nos termos do art.
109
,
I
, da
Constituição Federal
de 1988. Neste sentido, dentre outros precedentes desta Corte, a conclusão do Supremo Tribunal Federal no âmbito do
RE 698440
AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-193 DIVULG 01-10-2012 PUBLIC 02-10-2012.

7. Portanto, CONHEÇO do RECURSO ESPECIAL interposto pelo ESTADO DO PARANÁ e CONHEÇO PARCIALMENTE do RECURSO ESPECIAL interposto pela parte
particular
para, na parte conhecida, DAR PROVIMENTO a ambas as insurgências a fim de reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a demanda. Prejudicada a análise das demais questões. Recursos sujeitos ao regime do art. 543-C do
CPC
e da Resolução STJ 08/08. (
REsp 1344771/PR
, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2013, REPDJe 29/08/2013, DJe 02/08/2013)

Assim, considerando que não há qualquer alegação relacionada ao credenciamento da instituição de ensino junto ao MEC, não há que se falar em incompetência da justiça Estadual

Suscita também,
preliminar de
ilegitimidade passiva
sob o argumento de que o
verdadeiro responsável, para emissão do referido documento é a Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda – ME, CNPJ: 03.762.673-0001-77.

Que em consulta ao site do EMEC, identificou que a atual mantenedora da FAUC é de fato a Sociedade Educacional Enes Nascimento Ltda.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva suscitada pela Agravante nas razões recursais, convém destacar que o agravo de instrumento é um
recurso
secundum eventum litis, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, sob pena de supressão de instância, de modo que, do mesmo que na decisão liminar, não poderão ser analisadas as arguições de ilegitimidade passiva, tendentes à extinção do feito sem resolução do mérito, embora sejam matérias de ordem pública.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO
– MÉRITO – DEMANDA DISTRIBUÍDA POR DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS – EXISTÊNCIA DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA À TERCEIROS DE BOA -FÉ – TUTELA POSSESSÓRIA CONDICIONADA À RESCISÃO CONTRATUAL – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NECESSÁRIA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não devem ser analisadas em Segundo Grau de Jurisdição as questões não tratadas especificamente na decisão agravada, ainda que se versem sobre matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.
Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do novo Código de Processo Civil, deverá ser deferida a liminar em ação de reintegração de posse na hipótese de o requerente comprovar a sua posse anterior e o esbulho realizado pela parte ré a menos de ano e dia, requisitos estes não evidenciados no caso concreto. Destarte, consoante firme orientação jurisprudencial da Corte Superior, a ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão/resolução do contrato, de modo que a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.”
(TJ-MT
10088813420218110000
MT,
Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 22/09/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÕES NÃO ENFRENTADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. VEDAÇÃO. 1.
O recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo "a quo", sendo vedado ao juízo "ad quem", por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos,
mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
. 2. Decisão que indefere o pedido de expedição de ofício à Receita Federal a fim de que o órgão forneça as 3 últimas DIRPF dos sócios da empresa executada. 3. Questões aventadas pelas partes, em sede recursal, como a necessidade de deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, que sequer foram apreciadas pelo Juízo a quo, de forma que sua apreciação por este Tribunal ensejaria evidente e indesejável supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Necessidade de instauração do debate primeiramente perante o Juízo de origem, não se podendo conhecer de questões por ele ainda não enfrentadas. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AI: 00779270820218190000, Relator: Des(a). WILSON DO NASCIMENTO REIS, Data de Julgamento: 03/02/2022, VIGÉSIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/02/2022) (destaquei)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Ainda que a natureza da matéria arguida seja de ordem pública, não é possível sua análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, sem que tenham sido apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - AI: 10000190291252001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023